Tribunal: STF
Processo: RMS 27182
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança ajuizado contra decisão judicial recorrível. Súmula nº 267/STF. Negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao devido processo legal. Não ocorrência. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Trata-se, na origem, de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra aresto mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental do ora recorrente, com o fundamento de que não cabe a impetração contra decisão de órgão fracionário do STJ que aplica multa de 1% sobre o valor da causa no julgamento dos embargos de declaração considerados protelatórios.



    2. O Supremo Tribunal Federal é firme em seu posicionamento pelo não cabimento da impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso, hipótese dos autos. Nesse sentido: RMS nº 26.191/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 10/11/06; RMS nº 24.298/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 6/2/03 e RMS nº 27.071/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, unânime, DJ de 3/6/05.



    3. No caso, a interposição pela ora recorrente de recurso extraordinário (fls. 218-233), ainda que restrito à aplicação do valor da multa, demonstra, por si só, a recorribilidade do acórdão proferido pelo STJ no REsp nº 681.871-EDcl-EDcl/DF (fls. 181-189), o qual também foi impugnado pelo presente mandado de segurança, atraindo, portanto, o óbice contido na Súmula nº 267/STF.



    4. Saliente-se, por fim, que não há que falar em negativa de prestação jurisdicional ou em ofensa ao devido processo legal (art. 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal), uma vez que a agravante se utilizou de meio correto para requerer o que entendia ser seu direito, o recurso extraordinário, e de meio inadequado, o mandado de segurança. É dizer, à agravante foi ofertada a devida prestação jurisdicional nos autos do Agravo de Instrumento nº 684.762/DF, embora contrária a seus interesses.



    5. Agravo regimental não provido.